Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-48.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000094-48.2019.8.05.0091 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MABEL LAVIS DOS SANTOS LEAO Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI Advogado(s): KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, ROLANDO CARLYLE MORAES DE ASSIS, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ESCOLA DE ZONA RURAL DE DIFÍCIL ACESSO. ART. 41 DA LEI MUNICIPAL Nº 750/2007. NATUREZA PROPTER LABOREM. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE GRATUITO QUE NÃO AFASTA O DIREITO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE QUE NÃO RETROAGE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ibicaraí contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer o direito de professora municipal ao recebimento de gratificação pelo exercício em escola de zona rural no percentual de 10% sobre o vencimento básico, determinando sua incorporação aos vencimentos. O agravante sustenta julgamento extra petita, natureza indenizatória da gratificação e impossibilidade de concessão em face do fornecimento de transporte gratuito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: primeiro, verificar se houve julgamento extra petita na determinação de incorporação da gratificação aos vencimentos; segundo, analisar a natureza jurídica da gratificação prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 750/2007; terceiro, examinar se o fornecimento de transporte gratuito afasta o direito à gratificação e, por fim, avaliar os efeitos da aposentadoria superveniente sobre o direito reconhecido. III. Razões de decidir 3. A incorporação da gratificação aos vencimentos constitui consequência natural do reconhecimento do direito à percepção da vantagem, não configurando julgamento extra petita, uma vez que decorre logicamente do pedido de reconhecimento do direito e sua natureza permanente vinculada ao local de exercício. 4. A gratificação pelo exercício em escola de zona rural possui natureza propter laborem, constituindo vantagem pecuniária destinada a compensar as condições especiais de trabalho, não se limitando ao ressarcimento de despesas com transporte, conforme evidenciado pela própria denominação e finalidade do benefício. 5. O fornecimento de transporte gratuito pelo município não afasta o direito à gratificação, pois a norma legal não estabelece tal exceção, além de que persistem as condições especiais que justificam a percepção da vantagem, como maior penosidade, horários rígidos e dificuldades inerentes ao trabalho em zona rural. 6. A aposentadoria superveniente da servidora não retroage para eliminar direitos adquiridos durante o período de exercício regular da função, sendo o período objeto da demanda (2014-2017) anterior à aposentadoria ocorrida em 2020. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno improvido. Tese de julgamento: "1. A gratificação pelo exercício em escola de zona rural possui natureza propter laborem, destinando-se a compensar as condições especiais de trabalho, não sendo afastada pelo fornecimento de transporte gratuito. 2. A incorporação da gratificação aos vencimentos constitui consequência natural do reconhecimento do direito, não configurando julgamento extra petita. 3. A aposentadoria superveniente não retroage para eliminar direitos funcionais adquiridos durante o período de exercício regular da função." Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 750/2007, art. 41; CF/1988, art. 37; CPC, arts. 141, 492, 931, 934. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE - Apelação Cível: 0000879-06.2016.8.17.1260, Data de Julgamento: 24/05/2019; TJ-GO - Data de Julgamento: 04/05/2020; STJ, REsp nº 1.495.146/MG; STF, RE nº 1.302.501 (Tema 1150). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.